Tribunal: TJES
Processo: 5008305-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008305-90.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ALVES DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem. A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente.

A responsabilidade subjetiva por omissão
genérica
, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15.

Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel.

Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal.

A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado.

O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008305-90.2023.8.08.0030

APELANTES: SERGIO ALVES DA SILVA e DAMIANA DOS ANJOS MARCIONILIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

J
UIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR
:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERGIO ALVES DA SILVA e DAMIANA DOS ANJOS MARCIONILIO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada contra o MUNICIPIO DE LINHARES, cujo
decisum
julgou
im
procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou os demandantes/
apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram que as obras de pavimentação danificaram o imóvel no qual residem, especialmente pela utilização de “
m
á
quinas rolo compressor e caminhões pesados
”.

Neste viés, pleiteiam “
serem indenizados por danos morais e materiais sofridos em razão de abalo na estrutura de seu imóvel, em decorrência de danos causados pelo trânsito dos equipamentos utilizados para pavimentação e reparos na via
asfáltica, onde de acordo com autor sua residência foi condenada em razão de várias rachaduras ocasionado pela obra pública.
”

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Prefacialmente, é cediço que o §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, revela-se necessária, para a caracterização da responsabilidade objetiva do ESTADO, a congruência de 04 (quatro) fatores: (I) a existência do dano; (II) o nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o evento danoso; (III) a oficialidade da atividade causadora da lesão imputável ao agente público; bem como (IV) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, sendo, por conseguinte, desnecessário invocar o dolo ou culpa do agente público, o mau funcionamento ou falha da Administração, bastando a existência da relação material de causa e efeito entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima.

Noutro giro, por ser subjetiva a responsabilidade civil estatal nos casos de conduta omissiva
genérica
, esta somente será demonstrada caso estiverem presentes os elementos caracterizadores da culpa, quais sejam, a comprovação, concomitante, da negligência estatal, do dano causado, além do nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, “
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, §3º, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Confira-se: REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022; AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/09/2018; AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2017; AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2015; REsp 1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013, etc.

Logo, “
A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro
” (STF; RE 382054, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03-08-2004, DJ 01-10-2004 PP-00029 EMENT VOL-02166-02 PP-00330 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 38-44 RTJ VOL 00192-01 PP-00356).

A respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

No caso, a demanda foi ajuizada pel
os apelantes
visando a condenação
do apelado
ao pagamento de indenização p
elos
danos
sofridos no imóvel no qual residem, supostamente provocados
pela trepidação gerada pela
obra de pavimentação
realizada pela
Administração Pública.

Destarte, conquanto aleguem que o uso de máquinas pesadas, em especial
rolo compressor e caminhões,
durante as obras de pavimentação da via pública, tenha danificado o imóvel no qual residem, os demandantes/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15, na medida em que não comprovaram o liame causal entre a atividade pública e as
avarias presentes da residência.

Referida conclusão ganha especial destaque pois “
Há responsabilidade por ato omissivo, quando, devendo agir em estrita observância a determinados critérios ou padrões, o Estado não o faz, ou atua de modo insuficiente, causando dano ao particular
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001074-67.2013.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Oct/2024), o que, repita-se, inexiste na espécie, até mesmo porque o uso de tal maquinário é algo corriqueiro em serviços de tal natureza.

Destaco, ainda, a ausência de requerimento dos demandantes/apelantes direcionado à produção de prova pericial, após serem intimados para especificarem as provas.

Nesse passo, ausente comprovação de violação às normas técnicas da construção civil pelo ente público, agregado ao fato de inexistir aprovação, junto à Prefeitura Municipal, do projeto de construção do imóvel residencial, quiçá expedida a certidão de habitabilidade (“habite-se”), impõe-se a manutenção do comando sentencial pela ausência de nexo causal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro
em 20% (vinte por cento) a
verba honorária sucumbencial fixada
na origem
, nos termos do artigo 85, §2º, 3º e 11, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.